Tribunal: STF
Processo: ARE 1357069
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015 E 328 DO RISTF. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO ARE 1.225.185-RG (TEMA Nº 1.087). AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015 e 328 do RISTF).



    2. Inviável a suspensão do prazo prescricional, porquanto ausente determinação do Relator, com fundamento no § 5º do art. 1.035 do CPC, de suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.